Tribunal: TCU
Processo: 019.348/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5959/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.348/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jorge Marinho Rodrigues (XXX.895.137-XX); Julio Antonio Pinto (XXX.056.698-XX); Leticia Silva Paciello (XXX.291.700-XX); Luiz Claudio Goncalves Coimbra (XXX.708.167-XX); Marcelo Ferreira dos Reis (XXX.167.757-XX); Maria Marilene de Lima Bezerra (XXX.644.223-XX); Marta Maria Saboya de Queiroz (XXX.294.153-XX); Mychell Barbosa Vieira (XXX.414.953-XX); Pedro Jose Pimenta Carneiro (XXX.660.456-XX); Sheila Karine Celestino de Sousa (XXX.508.911-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.